Tribunal: CARF
Processo: 10183.005971/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005971/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.687 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
AGRIPINO BONILHA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente podem ser aceitas as deduções de despesas médicas da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física que atendam aos requisitos
legais previstos pela legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total de R$ 3.730,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005971/2008-64
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005971/2008-64

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
27/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 15.104,15 e de previdência privada e Fapi, no valor de R$
3.602,46.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Trouxe todos os comprovantes das despesas médicas e FAPI;
- Não recebeu nenhuma intimação anterior.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-20.187 (e-fls. 42/46), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
parte da glosa sobre deduções de despesas médicas e, do voto do relator a quo, podemos destacar
o seguinte:
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei n°
9.250, de 1995, em seu art. 8°, estabelece:
...
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu dentro do
ano-calendário;
O interessado questiona as seguintes despesas declaradas que passamos a
analisar:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005971/2008-64

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
51), basicamente, repisando os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005971/2008-64

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa relativa à dedução indevida com despesas médicas realizadas
com Unimed Cuiabá, no valor total de R$ 4.188,24.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
10.365,29.
Do Mérito
Das Deduções de Despesas Médicas
O recorrente assevera que todos os atendimentos foram realizados por
profissionais qualificados, devidamente registrados em seus conselhos de classe. Entende que os
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005971/2008-64

recibos de pagamentos emitidos estão de acordo com a lei em vigor na época, sendo todos os
pagamentos realizados em dinheiro, não vendo razão para anexar extratos bancários.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 4):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
**l5.104,15, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
O julgamento de piso manteve a maior parte da glosas, fundamentando que os
recibos apresentavam diversas inconsistências, sendo elas: i) ausência de detalhamento dos
serviços prestados, ii) sem especificação de paciente; e iii) sem numeração.
Além disso, apontou que: i) alguns serviços foram prestados a pessoas não
declaradas como dependentes na DIRPF do contribuinte; ii) entendeu ser necessária à
apresentação de extratos bancários a fim de comprovar o efetivo pagamento das despesas
médicas; e iii) que o meio de comprovação efetivo, nos casos de serviços prestados por pessoa
jurídica, seria a nota fiscal e não recibos.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005971/2008-64

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Isto significa dizer que, em relação as despesas médicas, o agente fiscal, durante
procedimento de revisão de declarações de contribuintes, pode exigir outros elementos, além
dos recibos, a fim de formar sua convicção acerca da efetividade da prestação dos serviços
médicos, sendo os mais costumeiros: cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, exames laboratoriais, de imagens, laudos,
prontuários, fichas de acompanhamento médico, receituários entre outros documentos possíveis
No presente caso, a autoridade lançadora consignou nos autos que “o contribuinte
não atendeu à intimação” e que “em decorrência foram glosadas as despesas médicas, por falta
de comprovação”.
Veja-se que o agente fiscal utilizou termo genérico e bastante abrangente - falta
de comprovação - para fundamentar e motivar suas glosas, não especificando melhor o que, no
seu entendimento, seria prova suficiente para justificar tais despesas.
Desta forma, entendo que a reanálise deste procedimento deve ater-se ao previsto
na legislação de regência, sendo indevidas quaisquer exigências adicionais.
O recorrente somente apresentou: recibos (e-fls. 16/23 e 52/60) no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos.
Continuando a análise, vemos que o interessado não relacionou dependentes na
sua DIRPF (e-fls. 11), relativa ao exercício de 2006, sendo notório que as deduções de despesas
médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, em tratamento próprio ou
ao seus dependentes.
Cumpre ressaltar que na ausência de especificação do beneficiário dos serviços
médicos prestados, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, entendimento
formulado na Solução de Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrito, com o qual concordo
plenamente e normalmente utilizo nas decisões de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Isto posto passamos a análise individual dos recibos.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005971/2008-64

1. Terezinha B R Branchini:
O recibo de R$ 886,00 (e-fls. 23), apresentado com a peça impugnatória,
indicando claramente a beneficiária do tratamento como Luciana Romelha, não pode ser aceito
por tratar-se de pessoa não relacionada como dependente do interessado, fato já apontado pelo
julgamento de piso.
Quanto ao recibo de R$ 160,00 (e-fls. 17) entendo que o mesmo pode ser aceito.
2. Raphael Freitas Souza:
O recibo (e-fls. 19 e 54) não apresenta número de registro do profissional em seu
respectivo conselho de classe, desta forma não pode ser aceito, por não comprovar que trata-se
de profissional devidamente habilitado para o exercício de sua profissão.
3. Luciana B Ferreira:
Não apresentou documento comprobatório dos serviços.
4. Raquel Bussiki Cuiabano:
Entendo que os recibos apresentados (e-fls. 20/22 e 53, 55 e 57), totalizando o
valor de R$ 1.980,00, podem ser aceitos.
5. Luiz Augusto Faitaroni:
Entendo que os recibos apresentados (e-fls. 16, 18 e 58/59), totalizando o valor de
R$ 1.590,00, podem ser aceitos.
6. M. Reis Bueno:
O recibo de R$ 1.758,00 (e-fls. 17), apresentado com a peça impugnatória,
indicando claramente a beneficiária do tratamento como Wanda Bonilha, não pode ser aceito
por tratar-se de pessoa não relacionada como dependente do interessado, fato já apontado pelo
julgamento de piso.
7. Hospital de Medicina Especializada:
O recibo de R$ 2.991,29 (e-fls. 23), apresentado com a peça impugnatória,
indicando claramente o beneficiário do tratamento como Valdir Jesus de Souza, não pode ser
aceito por tratar-se de pessoa não relacionada como dependente do interessado.
Desta forma, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas
médicas no valor total de R$ 3.730,00.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005971/2008-64

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, restabelecendo parcialmente as deduções com despesas médicas no
valor total de R$ 3.730,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital